Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705230-07.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL D ANDREA AYRES APELADO: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA, CT PONTOCOM LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RAPHAEL D’ANDRÉA AYRES contra a r. sentença exarada no ID 48304553, pela qual o MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação proposta em face de CLÁUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA e CT PONTOCOM LTDA. - EPP, para determinar que os réus excluam ou editem a notícia veiculada ao ID 48304547, a fim de que não mais conste a informação de que foi consumido o montante de R$ 91.700,00 (noventa e um mil e setecentos reais) em viagens pelo autor, pois comprovada a inconsistência dessa informação. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelos réus. O apelante sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer foi imposta de forma incompleta na sentença, abrangendo apenas a matéria publicada no site Diário do Poder, ignorando os outros sites indicados na inicial, nos quais o apelado CLÁUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA figura como correspondente e responsável pelas colunas que replicaram a mesma matéria. Assevera que a conduta dos apelados extrapolou a esfera da liberdade de expressão e violou os direitos a honra e a imagem do apelante. Aduz que, consoante o princípio da reparação integral, deve ser ressarcido dos danos materiais referentes às despesas processuais indicadas no artigo 82 do Código de Processo Civil, notadamente os valores despendidos com a contratação de advogado para a defesa de seus interesses em juízo, no montante total de R$ 5.526,30 (cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Pugna, ao final, pela reforma da sentença recorrida para: (i) que seja determinada a retificação da matéria não somente no site Diário do Poder, que já foi corrigida, mas em todos os sites onde foi replicada pelo jornalista apelado, nos quais é correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) condenar a parte apelada pelos danos morais e materiais decorrentes desse descaso. Não houve recolhimento do preparo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 48304583). Consoante o despacho exarado no ID 48790114, foi determinada a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O prazo assinalado transcorreu in albis, consoante a certidão acostada ao ID 49200007. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 48304563 não deve ser conhecido, tendo em vista que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 49200007, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo o novo percentual incidir apenas em desfavor do apelante, mantida a proporcionalidade estabelecida na r. sentença recorrida (ID 48304553). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 22:46:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora